Tribunal: STF
Processo: Rcl 82705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Silvania Aparecida Marinho de Oliveira em face de acórdão da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0000859-14.2025.8.16.0165 (acessório ao Processo nº 0002259-68.2022.8.16.0165), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 565.714 (Tema nº 25).



    Silvania Aparecida Marinho de Oliveira afirma que, por meio do Processo nº 0002259-68.2022.8.16.0165, pretende ter reconhecido seu direito de ter o adicional de insalubridade calculado sobre “vencimento básico do servidor público municipal”, ante a inconstitucionalidade da adoção do salário mínimo como base de cálculo da parcela e a ausência de previsão específica em Lei do Município de Imabaú.



    Diz que seu direito foi julgado improcedente pelas instâncias ordinárias, e que o seu recurso extraordinário teve o seguimento negado com fundamento no Tema nº 25 da RG, já tendo sido exauridos os meios recursais, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    A reclamante defende que há equívoco na aplicação do tema nº 25 da rg no caso concreto, uma vez que 



    “não pleiteia [no Processo nº 0000859-14.2025.8.16.0165] a substituição por decisão judicial de indexador do adicional de insalubridade, mas sim, ante omissão legislativa, que o poder judiciário o faça por decisão judicial adotando para o cálculo do adicional de insalubridade o vencimento básico da servidora”.  (e-doc. 1, p.7).



     



    Pondera que 



    “[a]o reverso do que entendeu o acórdão reclamado, a controvérsia não se amolda àquela debatida no Tema nº 25/STF, mas sim acerca de ordem constitucional à luz do art. 7º, IV, da CF/88, bem como a possibilidade de flexibilização do entendimento fixado no Tema Vinculante nº 04 do STF, nos casos em que restar configurada a omissão do poder legislativo em estabelecer a base cálculo do adicional de insalubridade, o que autoriza o poder judiciário a fixa-lo com base no vencimento básico do servidor público”. (e-doc. 1, p. 13)



    Aduz que há precedentes do STF que corroboram sua tese de “possibilidade do Poder Judiciário estabelecer a fixação do adicional de insalubridade dos servidores públicos com base no seu vencimento básico, nos casos de omissão do ente legislativo”.



    Silvania Aparecida Marinho de Oliveira requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0002259-68.2022.8.16.0165 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, conferindo-se trâmite ao recurso extraordinário ou reconhecendo o seu direito.



    A parte pede, também, que lhe seja deferida justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, verifico que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença pelos fundamentos sumariados a seguir



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IMBAÚ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE LEI PRÓPRIA QUE DEFINA AS ATIVIDADES INSALUBRES. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 04, DO STF, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 52274/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA, SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Ainda que – como bem apontou a magistrada a quo – a recorrente venha recebendo adicional de insalubridade, fato este que demonstra a validade do ato administrativo perfeito, é incontroversa a omissão acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade na legislação municipal do recorrido (em que pese faticamente a administração pública utilize o salário mínimo nacional como base de cálculo para o adimplemento da referida vantagem), sendo que, como consabido, tal omissão legislativa não pode ser substituída por decisão judicial, sob pena de violação à Súmula nº 04, do STF. 



    2. Recurso conhecido e não provido”. (e-doc. 5)



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, tendo sido mantida a negativa de seguimento em sede de agravo interno, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 25. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. Agravo conhecido e desprovido.” (e-doc. 10)



    Não vislumbro ocorrência de teratologia na decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 25 da repercussão geral, sobretudo, porque tanto a Súmula Vinculante nº 4, quanto o Tema nº 25 da Repercussão Geral orientam que não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, visto que a decisão proferida pelo órgão reclamado não se afastou do entendimento nela fixado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71.221-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/02/25).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4. 2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial. 6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 72.190-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 11/02/25).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl nº 69.716-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 13/09/24).



    Assim, a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema nº 25 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente